Tribunal: TJES
Processo: 5003436-07.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003436-07.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON ALVARENGA DOS SANTOS
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5003436-07.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RAMON ALVARENGA DOS SANTOS

RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Advogados do(a) RECORRENTE: ANDERSON RIBEIRO DA SILVA - ES13950-A, VICTOR SANTOS CALDEIRA - ES14562-A
Advogados do(a) RECORRIDO: DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - PE33668, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - PE26571-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA DE REFRIGERADOR. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS
ÚTEIS
. ENTREGA REALIZADA EM 18 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
RAMON ALVARENGA DOS SANTOS
em face de
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega que realizou a compra de um refrigerador CONSUL no junto a recorrida no valor de R$3.048,00 (três mil e quarenta e oito reais).

De acordo com a previsão do aplicativo, o

refrigerador deveria ser entregue em 10 (dez) dias úteis, no entanto somente
foi entregue 18 dias após a compra,
conforme se denota da ata de audiência destes autos.

O requerente narra ainda que o refrigerador adquirido era essencial para o seu cotidiano, especialmente para a conservação de alimentos e medicamentos (incluindo glicose para sua mãe), e que, diante do atraso teve que "se virar" para fazer a guarda dos itens e sofreu prejuízos com alimentos e remédios estragados.

Ademais, o requerente tentou contato com a requerida por diversas vezes sem sucesso, o que lhe causou constrangimento e situações de "pedir aos vizinhos para guardar" seus mantimentos.

Por todo o exposto, a parte autora requer a condenação por danos materiais referente ao valor do produto e a condenação por danos morais, devido ao constrangimento ocasionado pelo atraso na entrega de bem essencial e a perda do tempo útil.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, declaro rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes sem qualquer ônus ao consumidor e condeno o requerido ao pagamento ao autor da quantia de R$3.048,00, atualizada monetariamente a partir do desembolso (07/02/2024) e acrescida de juros legais a partir da citação.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 43932493, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessária condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, devido ao não cumprimento do prazo de entrega de bem essencial e aos constrangimentos decorrentes da situação, bem como pela perda do tempo útil.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, com base na jurisprudência vigente, o presente recurso não deve ser provido, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Compulsando os fatos apresentados, não vislumbro
danos à personalidade do requerente, ainda mais considerando um atraso mínimo, entrega em 18 dias ao invés de 10 dias úteis (conforme relatado na audiência de ID 14019932), ademais não existe provas nos autos que demonstram haver um sofrimento excessivo por parte do requerente/recorrente pelo atraso na mercadoria, ou seja, não há provas de prejuízo além do inadimplemento contratual.

Neste sentido, registra-se a ausência de provas de lesão a personalidade do recorrente, uma vez que não juntou fotos dos alimentos ou remédios estragados, ou trouxe aos autos provas que demonstrem a violação a sua personalidade
.

Assim, em que pese à mora do recorrido autorize a rescisão contratual pelo não cumprimento dos termos do contrato, não há quaisquer demonstração de violação aos direitos da personalidade do requerente/recorrente razão pela qual entendo por manter a sentença.

Registra-se ainda o posicionamento da jurisprudência no mesmo sentido deste voto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DIREITO DO CONSUMIDOR - PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET - ATRASO NA ENTREGA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. - POSTULAÇÕES OPORTUNISTAS. - Para que seja deferida a indenização por danos morais é necessária demonstração de que a situação experimentada tenha exposto a vítima à dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros - Os meros e passageiros aborrecimentos cotidianos, que não causem consequências sensíveis de ofensa aos direitos da personalidade, não configuram dano moral passível de indenização - O nobre instituto do dano moral, consolidado objetivamente após longo e difícil percurso, não pode ser enfraquecido abrigando pretensões oportunistas. (TJ-MG - Apelação Cível: 50009345120228130069, Relator.: Des .(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2024)

Dado o exposto, não há motivos para que haja o provimento do presente Recurso Inominado, devendo manter-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos, conforme o disposto no Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando
suspensa,
todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)